Tribunal: TJES
Processo: 5006869-79.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-79.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. ALTA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao fornecimento de internação compulsória para tratamento de dependência química, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 500,00.

2)
O Município alega ilegitimidade passiva e busca afastar a condenação em honorários; o Estado insurge-se contra o pagamento de honorários à Defensoria e pede a aplicação da equidade (Tema 1.313/STJ); a Defensoria Pública pleiteia a majoração da verba honorária para percentual sobre o valor da causa, conforme os incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se o Município deve responder pelos ônus sucumbenciais em demanda de internação compulsória, considerando a repartição de competências do SUS; (ii) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra, à luz do Tema 1.002/STF; (iii) saber se os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por percentual ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 793, a responsabilidade dos entes federados é solidária, mas o cumprimento deve ser direcionado segundo as regras de repartição de competências.

5)
Sendo a internação compulsória procedimento de alta complexidade, a responsabilidade principal é do Estado (Portaria SESA nº 90-R/2014), devendo este arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade, excluindo-se o Município.

6)
O STF, no Tema 1.002, sedimentou ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente que a integra, dada a autonomia funcional e administrativa, desde seja a verba destinada ao aparelhamento da instituição e não rateada entre membros.

7)
Segundo o Tema 1.313 do STJ, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

8)
Mostra-se adequado o valor de R$ 500,00, haja vista a simplicidade da causa, a ausência de instrução probatória e o exíguo tempo de tramitação até a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso do Município de São Mateus provido para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Recursos do Estado do Espírito Santo e da Defensoria Pública desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Nas demandas de saúde de alta complexidade, o direcionamento da obrigação e dos ônus sucumbenciais deve recair sobre o Estado, em observância ao princípio da causalidade e às regras de repartição de competências do SUS.

2. É legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, destinados ao seu fundo de aparelhamento, conforme tese do Tema 1.002/STF.

3. A fixação de honorários advocatícios em ações que versam direito à saúde deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 196 e inciso II do art. 23; Código de Processo Civil (CPC), § 2º, incisos do § 3º, § 8º, § 8º-A e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, REsp 2.169.102 (Tema 1.313).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer dos recursos para dar provimento ao apelo do Municipio de Sao Mateus e negar provimento as apelacoes de Estado do Espirito Santo e Defensoria Publica Estadual.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Município de São Mateus pelo custeio de internação compulsória e pagamento dos ônus sucumbenciais.

Como cediço, o direito à saúde é assegurado constitucionalmente, constituindo dever do Estado, em sentido amplo, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
Nesse contexto, erige-se
a responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A propósito, no julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Desse modo, o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

De acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar internação compulsória para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento.

Em atenção a essa diretriz, o ente estatal promoveu a integral satisfação da obrigação e não se insurgiu contra a condenação.

Ademais, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[1] que,
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair apenas sobre o Estado do Espírito Santo, tendo em vista a competência formal para efetivação do tratamento.

Em uníssono trilha a compreensão desta Corte:

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória de paciente dependente químico, com a consequente condenação solidária dos entes federados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Os entes apelantes insurgem-se exclusivamente contra a condenação em honorários sucumbenciais, alegando ausência de resistência à demanda e inaplicabilidade da responsabilidade processual por ausência de causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da alegação de que a internação compulsória configura obrigação de responsabilidade estadual; (ii) verificar se o Estado do Espírito Santo, que não apresentou resistência ao pedido de mérito, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF firmada no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo. Contudo, também prevê que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente, de acordo com a descentralização e hierarquização do SUS. 4. A internação para tratamento de dependência química é classificada como procedimento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014, razão pela qual o Município de Linhares não deve ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação, nem pelas verbas sucumbenciais. 5. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à propositura da ação arque com os ônus da sucumbência. No caso concreto, não há nos autos demonstração de resistência administrativa ou processual por parte do Estado ou do Município, tampouco negativa anterior ao ajuizamento da ação, sendo a internação compulsória medida exclusivamente judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001. 6. A ausência de pretensão resistida e a celeridade no cumprimento da decisão judicial afastam a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com a jurisprudência do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a necessidade de observância das regras de descentralização e hierarquização do SUS para fins de definição da obrigação específica. 2. A ausência de resistência administrativa ou processual, aliada à iniciativa exclusivamente judicial da internação compulsória, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais. 3.
O Município não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando a obrigação material de alta complexidade compete ao Estado, conforme a normatização do SUS
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin; STF, RE nº 114005 (Tema 1002), rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJES, ApCiv nº 5001310-32.2021.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024; TJES, ApCiv nº 0022583-31.2016.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023. (5002740-57.2025.8.08.0069 APELAÇÃO CÍVEL MARIANNE JUDICE DE MATTOS 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/03/2026)

EMENTA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (arts. 23, II, e 196). No entanto, a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que a obrigação pelo custeio de serviços de média e alta complexidade seja direcionada ao Estado. 2. A internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade prioritária do Estado, conforme dispõe a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R/2014. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras do SUS, cabendo ao Estado o custeio da internação compulsória. 4. Recurso provido. (5020626-15.2022.8.08.0024 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/05/2025)

Imperioso, portanto, o afastamento da condenação em desfavor do apelante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso do Município de São Mateus e a ele dou provimento, a fim de extirpar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

APELAÇÃO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Melhor sorte não assiste ao Estado em relação ao argumento de impossibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

No dia
26/06/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.002)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (g.n.)

Na ocasião, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
déficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

A famigerada tese de confusão patrimonial entre credor e devedor há muito não se sustenta, haja vista entendimento fundado na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a
tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”.

Ademais, a destinação da verba ao FADEPES não configura repasse de honorários ao Defensor, mas à instituição, em estrita observância do Tema 1.002/STF.

Não se deve confundir o direcionamento de recursos do fundo para pagamento de despesas legalmente previstas, com esteio na autonomia orçamentária da Defensoria Pública, com o rateio individual dos honorários entre os membros.

É de se conferir:

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ART. 42, V, DA LCE Nº 55/1994. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a internação compulsória de paciente, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), viola o art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e a tese fixada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.
A mesma decisão fixa que os honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio direto entre seus membros. No âmbito estadual, o art. 3º da Lei Complementar nº 105/1997 estabelece que os honorários constituem recursos do FADEPES, em conformidade com o art. 42, V, da LCE nº 55/1994, inexistindo conflito com a orientação firmada pelo STF. A verba honorária não é destinada diretamente aos defensores públicos, e sim à estrutura administrativa da instituição, razão pela qual não se configura violação ao art. 42, V, da LCE nº 55/1994 ou desrespeito ao Tema 1.002.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em demanda ajuizada contra o Estado. Os honorários sucumbenciais não se destinam aos defensores públicos individualmente, mas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. A destinação da verba honorária ao FADEPES está em consonância com o art. 42, V, da LCE nº 55/1994 e com o Tema 1.002 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art. 85, §11; LCE/ES nº 55/1994, art. 42, V; LCE/ES nº 105/1997, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 16.08.2023; TJES, EC nº 0006094-25.2020.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câm. Cív., j. 27.01.2025, DJE 05.02.2025. (PROCESSO Nº 5000674-96.2023.8.08.0062 APELAÇÃO CÍVEL 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça RELATOR(A):FABIO BRASIL NERY Julg: 10/10/2025)

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. INTERPRETAÇÃO DA VEDAÇÃO AO RATEIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (internação compulsória), o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FADEPES). 2. O apelante alega que a condenação viola a tese fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, pois a legislação estadual que rege o FADEPES permitiria o uso dos recursos para o pagamento de gratificações a membros da carreira, o que configuraria o "rateio" vedado pela Corte Suprema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a destinação de honorários sucumbenciais ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, cujos recursos podem ser legalmente utilizados para o custeio de vantagens pecuniárias da carreira, configura o rateio entre os membros da instituição, vedado pela tese firmada no Tema 1.002/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A vedação ao rateio, contida na segunda parte da tese do Tema 1.002/STF, tem o propósito específico de impedir a apropriação individual e a distribuição direta da verba honorária de uma causa como bônus pessoal aos membros da Defensoria Pública. 5. A utilização dos recursos de um fundo institucional, como o FADEPES, para o pagamento de despesas legalmente previstas da própria instituição – incluindo custos com pessoal, como gratificações estabelecidas em lei de carreira – insere-se na esfera da gestão orçamentária autônoma da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, CF/1988). Tal prática não se confunde com o rateio individual vedado, representando, ao contrário, a aplicação de uma receita institucional para cobrir uma despesa institucional. 6. A interpretação restritiva proposta pelo apelante esvaziaria o conteúdo da primeira parte da tese, que assegura o direito aos honorários como forma de fortalecimento da instituição, pois toda aplicação de recursos que, direta ou indiretamente, beneficiasse a estrutura de trabalho e seus membros poderia ser indevidamente enquadrada como rateio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. 8. Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, ainda que a legislação local preveja a utilização desses recursos para o custeio de vantagens pecuniárias legalmente instituídas para os membros da carreira. 2. A vedação ao 'rateio' de honorários, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, proíbe a distribuição direta da verba como bônus pessoal aos defensores, não impedindo a utilização de receitas do fundo institucional para o pagamento de despesas de pessoal previstas em lei, o que se insere na autonomia administrativa e orçamentária da instituição." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 134, § 2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual (LCE) nº 55/1994, arts. 59, § 2º, e 59-A; LCE nº 105/1997, art. 2º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004058-12.2024.8.08.0069 RELATOR: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Julg: 14/08/2025)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo do
Estado do Espírito Santo
e a ele nego provimento.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em R$ 100,00 os honorários arbitrados em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

APELAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

A recorrente pretende a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 pelo douto juízo a quo, em percentual de no mínimo 10% sobre o valor da causa, na forma do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.313)
pacificou o seguinte entendimento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
(STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL).

Logo, correta a adoção do critério de equidade na valoração dos honorários, bem como adequado o montante, haja vista a simplicidade da causa, a ausência de instrução probatória e o exíguo tempo de tramitação até a prolação da sentença (§2º do art. 85 do CPC).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso da Defensoria Pública Estadual e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)